Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700512-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NURCE MARIA BURJACK DUARTE AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo NURCE MARIA BURJACK DUARTE contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento declaratória combinada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais (processo no 0720862-83.2022.8.07.0009), em que contende com BANCO CETELEM S.A.. A decisão agravada reconheceu a conexão entre a ação de conhecimento no 0720862-83.2022.8.07.0009 e os processos n.o 0720869-75.2022.8.07.0009 e 0700024-85.2023.8.07.0009 e determinou a emenda da inicial para incluir no processo o contrato questionado naqueles outros feitos (ID 151928794): “Considerando a conexão entre este feito e os processos n.o 0720869-75.2022.8.07.0009 e 0700024-85.2023.8.07.0009, havendo identidade de partes e similitude na causa de pedir - tratando cada processo de um contrato supostamente fraudado sob as mesmas condições, promova o autor a emenda da inicial para incluir neste processo o contrato questionado nos autos n.o 0720869-75.2022.8.07.0009 e 0700024-85.2023.8.07.0009. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial.” Foi apresentado pedido de reconsideração o qual foi rejeitado por meio da decisão de ID 150469614: “Trata-se de pedido de reconsideração promovido pela parte autora, diante da decisão de ID. 146249884, no qual restou determinado a emenda da inicial para incluir nos presentes autos os contratos questionados nos autos n.o 0720869-75.2022.8.07.0009 e 0700024-85.2023.8.07.0009, diante da identidade de partes e na causa de pedir, eis que ambos os processos possuem como causa de pedir suposta fraude cometida pelo banco réu ou em decorrência de sua alegada negligência na segurança da contratação. Alega a parte autora, em suma, que a decisão feriu os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, vez que não foi oportunizado à parte autora que justificasse sua conduta de ajuizar os contratos em ações diversas. Afirma, ainda, que não se pode utilizar pedido de emenda para decidir processo sem o devido procedimento, e que não há conexão, nem obrigatoriedade de reunião das ações, vez que se debate contratos suspeitos distintos, de valores e datas diferentes e que não têm, portanto, possibilidade de decisões conflitantes. É o relatório. Decido. Não há que se falar na ausência de conexão entre o presente processo e os de no 0720869-75.2022.8.07.0009 e 0700024-85.2023.8.07.0009. Ademais, os argumentos de violação ao princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa não prosperam. Nas palavras de Fredie Didier Júnior, conexão é "uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais. A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo". (DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 229) No presente caso, resta clara a conexão entre os processos de no 0720862-83.2022.8.07.0009, 0720869-75.2022.8.07.0009 e 0700024-85.2023.8.07.0009, pois a causa de pedir é comum, qual seja, suposta fraude cometida pelo banco réu ou em decorrência de sua alegada negligência na segurança da contratação, ainda que os contratos questionados não sejam os mesmos - e, caso o fossem, se estaria diante de litispendência. Ressalte-se que, da suposta fraude, originaram-se os contratos questionados, sendo que a discussão envolverá, em todos os contratos, a existência ou não de consentimento e de fraude perpetrada por terceiro e negligenciada pela parte ré. Ademais, ainda é possível verificar que, quando da comparação entre as iniciais dos três processos, estas são rigorosamente iguais, baseando-se em fraude contratual, alterando-se apenas as informações quanto aos contratos questionados. Nada obstante, os pedidos são os mesmos, alterando-se apenas o valor, eis que os contratos discutidos nas ações possuem valores diferentes. Os danos morais, inclusive, são de valores idênticos e também resultam do suposto ato ilícito - defeito do serviço que resultou na contratação indevida em nome da autora. Dessa forma, está caracterizada a conexão entre o presente processo e os de no 0720869-75.2022.8.07.0009 e 0700024-85.2023.8.07.0009, havendo identidade de partes e de causa de pedir, esta última, frise-se, baseada na suposta fraude cometida pelo banco réu ou em decorrência de sua alegada negligência na segurança da contratação, e não nos contratos debatidos, conforme alega a parte autora. Assim, deve ser cumprido o que restou determinado no ID. 146249884, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias. Intime-se.” Em suas razões recursais, o agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede que seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a conhecer pela não conexão dos autos, o consequente desapensamento dos autos de 0720869-75.2022.8.07.0009, 0700024- 85.2023.8.07.0009 e 0720862-83.2022.8.07.0009, o processamento das ações em autos distintos, e, a procedência dos pedidos da exordial. Alega que propôs ação de conhecimento declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, a fim de obter a declaração de nulidade do contrato 96-869148260/21, a sua inexigibilidade, bem como a reparação por danos morais e a repetição de indébito dos valores indevidos adimplidos em consequência da contratação suspeita. Afirma que tal decisão não só está em confronto com o entendimento firmado neste Tribunal, como também fere o direito do contraditório e ampla defesa parte autora, pois não teve oportunidade para manifestar sobre determinação. Assevera que é sabido que se deve atentar ao excesso de rigor e formalismo face aos princípios processuais e, como aponta a jurisprudência, esse rigor deve ser medido, sob pena de tornarem esses princípios em letras mortas. Sustenta que à parte autora cabe, por mera liberalidade e assunção de riscos, caso seja sucumbente, a opção de fragmentar as ações de acordo com as suas conveniências e seus interesses. Indaga-se que, se a agravante tivesse ajuizado tais ações em juízos diferentes, o magistrado decidiria pelo regular processamento do feito interessante. Reitera que a reforma da decisão não acarreta prejuízo algum à parte adversa, ao judiciário, ou à atividade jurisdicional. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...]2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas determinou a intimação da requerida para que esclareça o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. [...]” (07285298420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 12/1/2022). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Diversamente do que o agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida a reconheceu a conexão entre a ação de conhecimento no 0720862-83.2022.8.07.0009 e os processos n.o 0720869-75.2022.8.07.0009 e 0700024-85.2023.8.07.0009 e determinou a emenda da inicial para incluir no processo o contrato questionado naqueles outros feitos. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo por instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator